Tribunal: TJSP
Processo: 2119628-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-02
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PARTE DO INCONFORMADO QUE CONTA COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR PARTE DO INCONFORMADO QUE CONTA COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA, AINDA QUE EVENTUAL, PORQUE SE ENCONTRA DESEMPREGADO O DEMANDANTE - REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA – RECURSO PROVIDO.